Tribunal: TJDFT
Processo: 0715703-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). INADIMPLEMENTO DO SACADO. AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO A ELE. RESPONSABILIZAÇÃO DA SÓCIA DA CEDENTE COMO CODEVEDORA SOLIDÁRIA. AUSENCIA DE SUA ASSINATURA. NÃO CABIMENTO. ASSINATURA ELETRONICA DA EMPRESA CEDENTE NO CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. VALIDADE JURIDICA. OBRIGAÇÃO DE GARANTIR A SOLVENCIA DO DEVEDOR PREVISTA EM CONTRATO. DEVER DE INDENIZAR.

1. A ação monitória é um procedimento especial previsto a partir do art. 700 do CPC/2015 que tem por finalidade “a formação célere do título executivo judicial, na hipótese em que o devedor não oferece resistência à pretensão do credor” (REsp 1677895/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 08/02/2018).

2. O fomento mercantil ou factoring é modalidade de contrato mercantil, no qual uma empresa vendedora de bens ou serviços (cedente ou faturizada) cede a terceiro (empresa de factoring ou faturizador), na totalidade ou em parte, créditos contra seus clientes, recebendo à vista suas vendas feitas a prazo, com o devido deságio (comissão ou spread), pelo negócio celebrado. Esta transferência opera-se, em regra, via cessão de crédito, regendo-se, assim, pelas regras estampadas nos arts. 286 e seguintes do Código Civil. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Embora a participação do devedor cedido não represente requisito de validade para a constituição da cessão de crédito, a sua notificação, para que desta tenha ciência, é condição indispensável para que em relação a ele o negócio possa operar efeitos, na forma em que disciplina o artigo 290 do Código Civil. 3.1. No caso em tela, a parte autora não comprovou, de forma segura, a notificação do devedor/sacado acerca da cessão do crédito devido e, assim, não deve responder pela dívida junto ao faturizador. Precedentes desta Corte.

4. Na forma do art. 265 do Código Civil, “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”. 4.1. Embora não se ignore que a representante da empresa tenha assinado o contrato como representante legal e também em nome próprio, não se pode presumir a sua responsabilidade solidária, pois o seu nome não consta no campo contratual atinente aos devedores solidários, seja no contrato inicial, seja no seu aditivo (o qual sequer assinou), não podendo ocorrer essa presunção de solidariedade, conforme óbice legal.

5. Conforme entendimentos já exarados por este Tribunal, o contrato assinado e autenticado eletronicamente na forma da Medida Provisória 2.200/2001 possui autenticidade, integridade e validade jurídica, devendo ser imputada a obrigação do inadimplemento da obrigação a empresa cedente/faturizada, a qual assumiu a responsabilidade na hipótese de inadimplemento do sacado.

6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.